Tribunal: TRF3
Processo: 5006478-69.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
425/1006)

5006478-69.2022.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006478-69.2022.4.03.6103

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NEXTA DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO - RJ94205-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL A QUALQUER TEMPO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou pedido de desistência de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a possibilidade de desistência unilateral pelo impetrante, independentemente de anuência da parte contrária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o relator pode decidir monocraticamente o recurso, nos termos do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a desistência unilateral do mandado de segurança, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, com extinção do processo sem resolução do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso inadmissível ou contrário à jurisprudência consolidada, bem como a negar ou dar provimento nas hipóteses previstas em seus incisos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue desistência da ação, desistência do recurso e renúncia ao direito material, reconhecendo que a desistência da ação possui natureza processual e conduz à extinção sem resolução do mérito.

A parte manifestou intenção de desistir da ação e não apenas do recurso, o que autoriza a extinção do processo nos moldes processuais próprios.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 530), reconhece que a desistência do mandado de segurança constitui prerrogativa do impetrante e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente da anuência da autoridade coatora ou da parte contrária.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não se aplica ao mandado de segurança a exigência prevista no art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC, admitindo a desistência unilateral sem implicar renúncia ao direito material.

O julgador exerce o livre convencimento motivado, podendo valorar as provas e adotar fundamentos suficientes, sem necessidade de examinar todas as alegações das partes.

O agravo interno limita-se a reiterar inconformismo com a decisão monocrática, sem demonstrar vício ou erro, razão pela qual não se justifica sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente o recurso quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC.

A desistência do mandado de segurança constitui prerrogativa do impetrante e pode ser exercida a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária.

A desistência do mandado de segurança não implica renúncia ao direito material e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

O agravo interno que apenas reitera inconformismo com a decisão monocrática não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 131, 485, §§ 4o e 5o, 932, III, IV e V, 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 627.022/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; STF, RE 669.637/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014 (Tema 530); STJ, REsp 1.405.532/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006478-69.2022.4.03.6103

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: NEXTA DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EMIR NUNES DE OLIVEIRA NETO - RJ94205-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal - Fazenda Nacional contra a decisão monocrática, que, em sede de mandado de segurança, homologou o pedido de desistência da ação.

Em suas razões de agravo interno, a UFFN sustenta, em síntese, a impossibilidade de desistência do mandado de segurança no caso presente.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

Ao julgar o REsp 627.022/SC (Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, REVPRO, vol. 127, p. 224) o E. Superior Tribunal de Justiça fez a distinção didática entre os institutos processuais da desistência da ação, desistência do recurso e renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, nos seguintes termos:

desistência da ação - somente pode ser deferida até a prolação da sentença; após a citação apenas com a anuência do réu ou se este não anuir sem motivo justificado, a critério do magistrado. É um instituto que tem natureza eminentemente processual, acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, de modo que a demanda pode ser novamente proposta.

desistência do recurso - somente tem direito à desistência do recurso a parte que recorreu; nos termos do art. 501 do CPC, desnecessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e somente pode ser formulado o pedido até o julgamento do recurso; nesta hipótese, prevalece a decisão imediatamente anterior.

renúncia - é ato privativo do autor, pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da ação e, em havendo depósitos judiciais, estes deverão ser convertidos em renda da União; equivale, às avessas, ao reconhecimento do pedido pelo réu.

No caso em tela, a parte visa à desistência de todo o processo e não eventual recurso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 669.637/RJ, no regime de repercussão geral, reconheceu que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem propõe a ação e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de decisão de mérito no processo. Registre-se que o MS configura uma ação constitucional voltada à proteção de direitos líquidos e certos contra atos ilegais ou abusivos de autoridade, e por isso não se reveste de lide no sentido material. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários" (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), "a qualquer momento antes do término do julgamento" (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), "mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC" (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.

(STF, RExt. 669.367, Rel. Ministro Luiz Fux,Rel. para Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, publicado DJe em 30/10/2014)

Ainda, conforme decisão no REsp 1.405.532-SP, é possível a que a parte impetrante desista do mandado de segurança impetrado sem a concordância da parte contrária. Isto porque, não se aplica o art. 485, §4o e §5o, do CPC ao mandado de segurança. Desta feita, é possível a desistência unilateral do MS pelo impetrante, sem que isto implique em renúncia de direito.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL A QUALQUER TEMPO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou pedido de desistência de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a possibilidade de desistência unilateral pelo impetrante, independentemente de anuência da parte contrária.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o relator pode decidir monocraticamente o recurso, nos termos do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a desistência unilateral do mandado de segurança, a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, com extinção do processo sem resolução do mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso inadmissível ou contrário à jurisprudência consolidada, bem como a negar ou dar provimento nas hipóteses previstas em seus incisos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue desistência da ação, desistência do recurso e renúncia ao direito material, reconhecendo que a desistência da ação possui natureza processual e conduz à extinção sem resolução do mérito.

A parte manifestou intenção de desistir da ação e não apenas do recurso, o que autoriza a extinção do processo nos moldes processuais próprios.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 530), reconhece que a desistência do mandado de segurança constitui prerrogativa do impetrante e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente da anuência da autoridade coatora ou da parte contrária.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não se aplica ao mandado de segurança a exigência prevista no art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC, admitindo a desistência unilateral sem implicar renúncia ao direito material.

O julgador exerce o livre convencimento motivado, podendo valorar as provas e adotar fundamentos suficientes, sem necessidade de examinar todas as alegações das partes.

O agravo interno limita-se a reiterar inconformismo com a decisão monocrática, sem demonstrar vício ou erro, razão pela qual não se justifica sua reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente o recurso quando presentes as hipóteses do art. 932 do CPC.

A desistência do mandado de segurança constitui prerrogativa do impetrante e pode ser exercida a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária.

A desistência do mandado de segurança não implica renúncia ao direito material e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

O agravo interno que apenas reitera inconformismo com a decisão monocrática não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 131, 485, §§ 4o e 5o, 932, III, IV e V, 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 627.022/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; STF, RE 669.637/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 30.10.2014 (Tema 530); STJ, REsp 1.405.532/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão